Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO SENTENÇA. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. FIXAÇÃO PARA A FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. EXECUÇÃO HONORÁRIOS AÇÃO COLETIVA. MESMOS AUTOS AÇÃO INDIVIDUAL. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O acórdão embargado estabeleceu que o título executivo judicial determinou a necessidade de liquidação de sentença para fixação dos honorários, de forma que afastar tal necessidade ofenderia o julgado. Omissão inocorrente.
3. Inexiste omissão no acórdão que determinou que os honorários da ação coletiva devem ser executados de forma separada do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, evitando bis in idem e observando a jurisprudência pacífica sobre o assunto.
4. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Recurso conhecido e não provido.